Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702675-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O O agravado, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DD, opõe embargos de declaração em face da decisão monocrática de ID no 43370910, sustentando existir erro material na afirmação de que ainda não houve o juízo de conformação entre a decisão monocrática do eminente Desembargador Waldir Leôncio, que havia dado provimento ao AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, para reconhecer a prescrição da pretensão executória veiculada no cumprimento coletivo de sentença, e a tese fixada pelo colendo STJ no Tema 880, determinado pelo Ministro Gurgel Faria no julgamento do AgInt no AREsp 1.333.382. Aduz que, diversamente do consignado por este Relator, na decisão ora embargada, tal juízo já foi feito pela egrégia 2a Turma Cível, que modificou a decisão monocrática para negar provimento ao agravo de instrumento, afastando a prescrição da pretensão executória veiculada na execução coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Ao final, pugna pela correção do vício apontado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre asseverar que, embora o presente recurso de embargos de declaração não tenha o condão de modificar a conclusão da decisão monocrática embargada, vez que favorável ao embargante, existe interesse recursal, porque o recorrente pretende que se reconheça a existência de equívoco na apreciação de fato relevante para o deslinde da controvérsia recursal e para inúmeros outros cumprimentos individuais de sentença que se encontram em curso. Registre-se, ainda, que este recurso será decidido monocraticamente, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, o sindicato embargante/agravado anexa aos autos, no ID no 43806300, cópia do acórdão em que houve juízo de conformação entre a decisão monocrática do eminente Desembargador Waldir Leôncio, que havia dado provimento ao AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, para reconhecer a prescrição no caso em questão, e a tese fixada em definitivo pelo colendo STJ no Tema 880, determinado pelo Ministro Gurgel Faria no julgamento do AgInt no AREsp 1.333.382. Extrai-se do acórdão referido no ID no 43806300 que a egrégia 2a Turma Cível, revisitando a decisão monocrática anterior, do ilustrado Relator, Desembargador Waldir Leôncio, negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo que não ocorreu a prescrição da pretensão executória veiculada no cumprimento de sentença coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001. Ademais, o documento de ID no 43806299 atesta que este acórdão transitou em julgado. Assim, houve erro material, sanável por embargos de declaração, pois este Relator, na decisão monocrática ora embargada, negou a ocorrência de fato que realmente aconteceu. Admitida a ocorrência de erro material, os presentes embargos de declaração devem ser providos para retificar a fundamentação da decisão ora recorrida a fim de reconhecer que a prejudicial de prescrição aventada no cumprimento coletivo de sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001 foi afastada de forma definitiva e, diante dessa premissa, afirmar, em juízo prelibatório, que não ocorreu a prescrição da pretensão veiculada no cumprimento individual de sentença em curso nos autos de origem, ante o entendimento de que o curso da prescrição da pretensão executória individual é interrompido pela instauração de cumprimento coletivo de sentença e só retoma seu curso após o último ato dessa execução (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1642524, 07262161920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sem prejuízo, analisando as razões dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID no 44365962), observa-se que pretende, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator, razão pela qual, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator